Tribunal: TJPA
Processo: 0806493-32.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806493-32.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA DO SOCORRO ALVES REIS

AGRAVADO: DIANI DE JESUS RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS PROPOSTA CONTRA A AVÓ PATERNA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA GENITORA EM PROVER INTEGRALMENTE O SUSTENTO DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA. GUARDA FÁTICA DA GENITORA NÃO COMPROVADA. PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO E INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. A obrigação dos avós de prestar alimentos aos netos é subsidiária e complementar, sendo pressuposto para a sua constituição a ausência ou impossibilidade dos pais, aspectos que demandam dilação probatória.

2. Em se tratando de alimentos, a obrigação dos avós é subsidiária e complementar, dependendo da prévia e idônea comprovação da impossibilidade dos pais em prover integralmente o sustento dos filhos.

3. No caso em tela, as provas produzidas no primeiro grau demonstram que a genitora não detém a guarda fática das crianças. Suspensão da decisão vergastada é medida que se impõe.

4. Provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDIA DO SOCORRO ALVES REIS,
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Família de Belém/PA, que
arbitrou alimentos provisórios em favor dos infantes A. R. R. R. e A. M. R. R. no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o salário mínimo,
nos autos da AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA n° 0826343-42.2019.8.14.0301.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“DECISÃO – MANDADO

Vistos etc.

Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei nº 1.060/1950.

Processando-se em segredo de justiça.

Arbitro os alimentos provisórios em favor da(s) menor(es), netos da ré, na quantia mensal correspondente a

a 15% (quinze por cento) sobre o salário mínimo, a serem divididos equitativamente, que devem ser depositados diretamente em conta bancária indicada na inicial, e, caso não tenha sido, deve a parte autora indica-la no prazo de 5 (cinco) dias, atendendo aos critérios do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

Intime-se a requerida quanto ao deferimento da tutela de urgência.

Cumprido o despacho acima, remetam-se os autos ao CEJUSC para a realização da audiência de mediação/ conciliação.

Cientifique-se o Ministério Público
. [...]”

Nas razões recursais (Id. 2043314), a agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo juízo de 1º grau sob os seguintes argumentos: (
i)
os infantes não são criados por sua representante legal, e sim pela avó e tia materna (
ii) argumenta ainda a
incapacidade econômica e etária, vez que possui mais de 60 anos e sobrevive sob a proteção do programa estadual de proteção à testemunha. Pugna pelo provimento do presente recurso para revogar a fixação dos alimentos provisórios. Juntou documentos.

Em sede de cognição sumária, a Exma. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, por considerar inexistentes os requisitos autorizadores da medida. Na ocasião, determinou a intimação da agravada para apresentar contrarrazões e do Ministério Público para exame e parecer (Id. 2646653).

A parte agravada de deixou de apresentar as contrarrazões, conforme ID. 3295704.

Encaminhados os autos ao Ministério Público do Estado, este exarou parecer opinando pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão exarada pelo juízo de 1º grau, a fim de que seja revogada a ordem de prestação de alimentos provisórios pela agravante (Id. 3737893).

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Defiro a gratuidade pleiteada.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória que fixou pensão alimentícia no importe de 15% (quinze por cento) sobre o salário-mínimo para duas crianças, filhos da agravada e netos da agravante.

Em suas razões, a agravante requer a revogação da decisão que a obrigou a pagar alimentos, aduzindo estar caracterizado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pelo fato de estar sujeita à decretação de prisão civil, e considerando a impossibilidade de custear o valor arbitrado, uma vez que recebe a quantia módica de menos de um salário-mínimo por mês, fato que não foi considerado quando da fixação da pensão alimentícia para o caso, bem como pelo fato de se encontrar em situação de vulnerabilidade, sob a proteção do programa estadual de proteção à testemunha.

No que concerne à verba alimentar, é cediço que o dever de assistência aos filhos menores é mútuo, inerente a ambos os genitores.

O Código Civil, em seu artigo 1.694, § 1º, dispõe que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, o que implica dizer que a obrigação alimentar deve ser fixada observando-se o binômio necessidade/possibilidade.

O artigo 1.699, também da lei civil, dispõe que “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

Segundo intelecção dos artigos 1.695 e 1.698 do Código Civil, os alimentos avoengos possuem caráter subsidiário ou complementar, cuja fixação, exige a comprovação da impossibilidade do alimentante primário de prestá-los ou prestá-los de forma suficiente. Vejamos:

“Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.”

“Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide.”

Assim, o dever de alimentos compete, primeiramente, aos pais e, apenas de forma subsidiária e complementar, pode a obrigação alimentar recair na linha avoenga.

Quanto a essa obrigação, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade dos pais é preponderante e que só se estende aos ascendentes quando não houver condições deles arcarem com essas obrigações:

Súmula 596. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.

Corroborando esse entendimento, colaciono os seguintes julgados:

CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO EM RELAÇÃO AOS GENITORES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há dúvidas de que o nosso ordenamento, até lastreado na dignidade da pessoa humana, responsabiliza também os avós pela obrigação alimentícia.
No entanto, a obrigação avoenga tem natureza subsidiária e suplementar. Quer dizer, apenas no caso de cabalmente demonstrada a impossibilidade dos genitores é que se deve buscar a responsabilidade dos avós. 2. A natureza subsidiária e complementar dos alimentos avoengos exige prévia e absoluta comprovação da impossibilidade dos genitores em prover os alimentos.
3. Recurso improvido. 4. Sentença mantida. (Acórdão n.1010475, 20140110909607APC, Relator: GILBERTO PEREIRA

DE OLIVEIRA 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 19/04/2017. Pág.: 209/219)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO RESIDUAL. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA INCAPACIDADE OU IMPOSSIBILIDADE DOS GENITORES. DEVER ALIMENTAR DOS PAIS NÃO AFASTADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.694, CAPUT, 1.697 E 1.698 DO CCB. PRECEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.
A obrigação alimentar somente será repassada a outros parentes, incluindo os avós, excepcionalmente, quando comprovada a incapacidade dos genitores, a quem incumbe primeiramente esse dever, decorrente do poder familiar, e independentemente da eventual circunstância de os avós desfrutarem de melhores condições financeiras, sob pena de subversão do princípio da solidariedade familiar
. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70069412161, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 29/06/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA. IMPROCEDÊNCIA.
A obrigação de prestar alimentos pelos avós possui caráter subsidiário ou complementar e somente se justifica quando demonstrada a incapacidade dos pais de prover o sustento do alimentando ou em caso de ausência. Ou seja, os avós devem suportar a pensão alimentícia quando demonstrada a incapacidade dos pais ou em caso de morte ou ausência
. Contudo, no presente caso, o neto/apelante tem conseguido buscar do seu pai o pagamento dos alimentos através de ação de execução. Caso em que não procede o pedido de alimentos contra a avó. NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70054804869, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 04/07/2013)

AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA. PRESSUPOSTOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO PELOS GENITORES. DEVER DA AVÓ AFASTADA.
A obrigação alimentar avoenga é subsidiária e complementar, desta forma, o pedido de alimentos em face de avós só pode ser procedente se devidamente comprovado nos autos a impossibilidade de prestação pelos genitores da alimentanda
. Ainda que se diga que, ao menos a título de complementação, a avó paterna deve pagar alimentos à sua neta, veja-se que o complemento deve se dar ao estritamente necessário para garantir a sobrevivência da infante, e não para usufruir de um padrão de vida que seus pais não possuem. (Apelação Cível 00012825820098050191 BA, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça da Bahia, Relator: Silvia Carneiro Santos Zarif, Julgado em 31/07/2012)

No caso em tela, verifica-se que o genitor dos infantes é falecido, fato incontroverso nos autos.

Nesse contexto, é sabido que na jurisprudência pátria há o entendimento pela subsidiariedade da obrigação dos avós ao pagamento de pensão alimentícia aos netos, ou seja, é possível que os avós sejam obrigados a pagar alimentos aos netos quando os genitores comprovadamente não possuírem condições de arcar integralmente com as custas relativas à criação dos seus filhos.

Contudo, analisando os autos de origem, observo que não restou demonstrada a incapacidade da genitora de custear o sustento de seus filhos, tampouco que tais despesas recaem somente sobre ela. Explico.

Foi realizado estudo social com as partes, incluindo a requerente/agravada e requerida/agravante (ID. 51829798), do qual retiro a seguinte análise e conclusão, elaborada pela assistente social:

“A partir dos dados coletados, identificou-se que atualmente a Sra. Diane possui convívio e participação na vida do filho Ariel, o qual alterna residência consigo e com a avó materna, pessoa que pelos relatos sempre esteve à frente dos cuidados do menino, sendo a responsável integral pelo mesmo no período em que a genitora residiu em outra cidade.

Já em relação ao filho Arthur, embora a requerente sustente que convive e que participe dos cuidados do filho, as informações coletadas com os demais envolvidos, em especial com a criança, apontam que ele reside com a Sra. Gerlane e que esta se configura como a responsável integral pela criança, a qual, inclusive, é identificada pelo menino como mãe, sinalizando ser pertencente à família dela, não denotando vinculação com a Sra. Diane, nem participação desta nos aspectos de sua vida, sejam eles de criação ou afetivos.

Em relação à requerida, avó paterna das crianças, identificou-se que no recorte temporal do estudo, a referida senhora não mantém convivência próxima aos netos, assim como participação nos cuidados ou sustento dos mesmos.”

No caso em apreço, o pai das crianças é falecido, o que importa na responsabilidade primária da genitora, que apenas em caso de comprovação de impossibilidade de arcar com os custos dos seus filhos poderia demandar a avó paterna, o que não foi feito a contento no caso concreto, vez que ausentes provas colacionadas nesse sentido.

Outrossim, conforme bem apontado pelo MP, a avó paterna/agravante além de demonstrar o auxílio financeiro aos netos dentro das suas possibilidades (ID. 2043472 e ID. 2043471), comprova, ainda, a sua vulnerabilidade social por meio de declaração oficial emitida pelo Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e do Direitos Humanos, de que está inserida no Programa de Proteção às Testemunhas em face de ameaça de morte que sofre de grupo de milícia armado, que ceifou anteriormente a vida de seu filho (pai dos menores), seu marido e sua irmã (2043471, fls. 8-9).

Sendo assim, considerando as provas colacionadas aos autos, entendo, nesse momento processual, que não restou demonstrada a impossibilidade da genitora de arcar com os gastos relativos à criação dos menores que justifique a determinação de pagamento de pensão pela avó paterna que, repita-se, possui responsabilidade subsidiária.

Ademais, sequer restou comprovado, pelo que consta dos autos, que a genitora arca sozinha com o sustento das crianças, vez que um dos filhos reside com uma tia e a outra criança fica aos cuidados da avó materna e da genitora.

Ressalto, por oportuno, que a própria genitora, quando ouvida no estudo social, afirmou que resolveu ingressar com a ação de alimentos não porque estava impossibilitada de arcar com o sustento de seus filhos, e sim por outros motivos. Vejamos:

“[...] Informou que buscou a justiça após ser acionada em um processo judicial em que a Sra. Claudia era parte. Segundo relatou a Sra. Claudia é avó paterna de seus filhos e teria declarado no referido processo que pagava pensão alimentícia aos mesmos, o que a declarante sustentou nunca ter ocorrido. Acrescentou que até o imóvel em que ela residia com os filhos e que teria sido construído em parte do terreno da Sra. Claudia, foi apropriado por ela após a morte do pai das crianças (Sr. Luciano). Citou ainda que a Sra. Claudia prometeu que alugaria a casa e repassaria à declarante o valor do aluguel, mas não o fez, assim como também não teria repassado valores referentes a um seguro de vida a que o Sr. Luciano teria direito. Apresentou a desconfiança de que ela receba pensão por morte do filho Luciano, uma vez que ele trabalhava quando faleceu, porém referiu não poder comprovar. Diante das referidas condutas da avó paterna, decidiu ingressar com a ação de alimentos para os filhos Ariel Rikelme e Arthur, acrescentando a informação que a Sr. Claudia cria e sustenta o primeiro filho de Luciano (Gabriel), que seria fruto de relacionamento anterior. [...]”

Dessa forma, constato que não restou comprovada a impossibilidade do alimentante primário de prestar os alimentos ou prestá-los de forma suficiente e, conforme já fundamentado acima, a obrigação alimentar da avó paterna é complementar e subsidiária, somente se configurando se o pai e mãe não dispõem dos meios para prover as necessidades básicas dos filhos.

Por fim, vale lembrar que se tratam de alimentos provisórios, que podem ser revistos a qualquer tempo, se houver alteração fática comprovada nos autos.

No mesmo sentido, parecer ministerial:

“(...)
manifesta-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, de modo que seja reformada a decisão exarada pelo juízo de 1º grau, a fim de que seja revogada a ordem de prestação de alimentos provisórios pela agravante
.”

Por tais razões, entendo por bem suspender a decisão que determinou a prestação de alimentos pela avó paterna, ora agravante.

Ante o exposto, convergindo com o parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe

provimento
, para suspender a decisão agravada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 30/01/2024